Tribunal: TJSP
Processo: 2055258-53.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 3a RAJ - Vara Regional das Garantias da 3a Região Administrativa Judiciária - Bauru;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão que converteu a prisão em flagrante da Paciente em preventiva devidamente fundamentada - Paciente incursa, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44,

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão que converteu a prisão em flagrante da Paciente em preventiva devidamente fundamentada - Paciente incursa, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – Declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – Decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Pretensão de conversão da prisão preventiva pela domiciliar – Impossibilidade – Ausência da comprovação da imprescindibilidade da Paciente aos cuidados de seus filhos menores – Situação excepcional que justifica a necessidade da custódia cautelar.
Paciente processada pela prática de crime equiparado a hediondo e que é reincidente - Gravidade em concreto de sua conduta, geradora de risco à saúde e segurança pública. Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.